Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738596-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS GOULART FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor, JORGE LUIS GOULART FIGUEIREDO, contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. No caso, o recurso interposto não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, tendo o apelante formulado novo pedido de gratuidade de justiça, indeferido na origem, reiterado no presente apelo. (ID 36130066.) É o Relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante já fora apreciado e indeferido na instância de origem, porquanto não comprovada a condição alegada pela parte apelante. Na ocasião, oportunizado prazo para comprovar a presença dos elementos necessários a concessão da gratuidade de justiça: “a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal”. (ID 70539024 - Pág. 2) Todavia, deixando o apelante de ter apresentado documentos necessários para comprovar a hipossuficiência alegada, o pedido fora indeferido na origem, não se insurgindo a parte na ocasião, sendo prontamente recolhida das custas iniciais. (ID 70539027.) Ou seja, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado e indeferido na origem, em razão da ausência de comprovação da condição alegada. Nesta sede, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco alteração substancial da condição financeira, o apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido para concessão da benesse indeferida. Desta feita, não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, inexiste motivo nos autos para modificar o indeferimento da gratuidade de gratuidade de justiça, o qual deve ser mantido, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. Nota-se, portanto, não ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita, nem comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. A esse respeito, o art. 1.007, §4o, CPC, determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 16:33:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador